Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em aferir o prosseguimento da execução, independente do trânsito em julgado de recurso que trata do índice de correção monetária da dívida.

2. No julgamento do Tema 28 de Repercussão Geral, o c. STF fixou entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

3. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.